Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711295-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMBEV S.A. RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRÁTICA DE ATOS APÓS A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESCOAMENTO DE ESGOTO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SELIC NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende a desconstituição de decisão proferida após determinação para suspensão da prática de atos processuais. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A nulidade deve ser declarada apenas diante da produção de prejuízo gerado pelo ato praticado em desconformidade com as normas que instituem o devido processo legal, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a respectiva nulidade. 2.1. Ressalte-se que o legislador pátrio integrou o referido princípio ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 276, e seguintes, do CPC. 3. A contraprestação pelo fornecimento de água e escoamento de esgoto não tem natureza de tributo. Assim, a atualização do débito correspondente não deve ser procedida com a aplicação da Selic, mas está sujeita aos termos dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 406 do Código Civil e 13 da Lei 9.065/95, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária, em analogia ao entendimento firmado no STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 199). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445 (id. 23563738 - Pág. 23). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC. Na petição de id. 23953948, AMBEV S.A. requer a reconsideração da decisão que não concedeu efeito suspensivo ao recurso especial interposto, reiterando os argumentos já lançados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil e 13 da Lei 9.065/95, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de id. 23563738 - Pág. 23, determino que as publicações concernentes à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/DF 21.445. No que tange ao pleito de fixação dos honorários recursais, formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, mantenho a decisão de id. 23890449, não vislumbrando novos substratos capazes de infirmá-la. Ademais, constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação (AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020), o que não se evidencia no caso. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016